Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0712156-12.2020.8.07.0000 APELANTE: SEBASTIAO PEREIRA NATAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Conforme se vê da petição de ID 16062569, a ilustre Defesa Técnica apresentou apelação e as razões do recurso, apontando o processo de n. 0002938-20.2019.8.07.0005. Todavia, não consta dos autos a digitalização do citado processo. Consigne-se que, interposta a apelação, os autos serão conclusos ao magistrado “a quo” para o juízo de admissibilidade, e, uma vez preenchido os pressupostos, as partes serão notificadas para apresentar as razões e contrarrazões recursais (artigo 600 do Código de Processo Penal). 2. Portanto, remeta-se a petição de ID 16062569 à 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, autos de n. 0002938-20.2019.8.07.0005. 3. Dê-se baixa na distribuição. Int. Cumpra-se, Brasília, 22 de maio de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator